Tribunal: TJSP
Processo: 1013259-07.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – A responsabilidade atribuída ao banco apelante decorre da aplicação da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – A responsabilidade atribuída ao banco apelante decorre da aplicação da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falha de segurança de seus produtos e serviços disponibilizados no mercado. Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - O réu não logrou demonstrar a regularidade das operações de crédito impugnadas pela autora. Configuração de falha na prestação de serviços por falta de segurança nas operações bancárias. Dever do banco em restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. A subtração de parte da verba alimentar, proveniente do desconto consignado sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 6.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, sendo observados em referido arbitramento os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida – Recurso desprovido.